Tribunal: TJPA
Processo: 0803167-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803167-75.2018.8.14.0040
APELANTE: ALDICILENE DE MIRANDA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO A
SAÚDE
.
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM HÉRNIA INGUINAL ESQUERDA (CID K40.9). NECESSIDADE DE SER SUBMETIDA À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APLICANDO O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
.
APELAÇÃO DA AUTORA.

LAUDO MÉDICO
. NECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA
.
DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO.

TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA APELANTE. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - ART. 196 DA CF/88.
SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Apelo interposto face sentença de improcedência que se fundamentou nos princípios da reserva do possível e da necessidade de previsão orçamentária.
Alegação de que o Magistrado a quo deixou de valorar adequadamente as provas, não atentando para a gravidade do quadro de saúde da Apelante, bem como,
não teria feito referência aos fatos trazidos à apreciação, se valendo de considerações essencialmente abstratas para fundamentar a decisão.

2.

Os laudos e exame médicos emitidos por profissionais do SUS (Id. 3696613 - Pág. 9/10 e Id. 3696613 - Pág. 13), são taxativos ao afirmar que a autora é portadora de hérnia inguinal esquerda (CID K40.9) e, necessita ser submetida à procedimento cirúrgico, para cessarem as dores e uma melhor condição de vida
.

3.

Declaração de hipossuficiência (Id.
3696613 - Pág. 7)
, demonstrando que a apelante não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento cirúrgico em hospital da rede privada.

4.

Demonstração de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. Inexistência de violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde), diante do direito à saúde assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

6.

A imposição ao Ente Municipal e Estadual em providenciarem a internação e procedimento cirúrgico à apelante, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

7.

Condenação dos apelados para garantir o tratamento médico da apelante, providenciando a necessária internação e cirurgia, em até 02 meses da data desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00, bem como, a providenciar, imediatamente, as consultas e exames prévios característicos de procedimentos cirúrgicos desta complexidade. Custas e honorários na forma da lei.

8.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0803167-75.2018.8.14.0040
– PJE)
interposta pelo
ALDICILENE DE MIRANDA SILVA
contra ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
/PA
, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pela Apelante, contra os apelados.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id.
3696677 - Pág. 1/2):

(...)
Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Sem custas processuais e honorários
.
(grifo nosso).

Inconformada com o desfecho da lide, a autora interpôs recurso de apelação (Id.
3696679 - Pág. 1/4)
,

alegando, em síntese, que a sentença merece ser anulada, ante o
error in improcedendo
, pois o magistrado a quo teria deixado de apreciar as provas produzidas nos autos, ignorando assim, a gravidade do seu quadro de saúde, bem como,
não fez qualquer alusão expressa aos fatos trazidos à sua apreciação, se valendo tão somente de considerações teóricas e abstratas para justificar a sua decisão, o que denota um absoluto distanciamento das circunstâncias que motivaram a apelante buscar o Poder Judiciário para garantir o seu direito à saúde. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões (
Id.
3696684 - Pág. 1/5 e Id. 3696687 - Pág. 1
/4
),
pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito suspensivo (Id.
3701235 - Pág. 1)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo (Id.
3999309 - Pág. 1/6
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar o direito da apelante a tratamento médico custeado pelos apelados,
diante da alegada necessidade de internação para procedimento cirúrgico, em razão do diagnóstico de hérnia inguinal esquerda (Id. 3696613 - Pág. 9/10; Id. 3696613 - Pág. 11/12 e Id. 3696613 - Pág. 13).

Na origem, indeferido pedido liminar (Id.
3696614 - Pág. 1/2) e após a apresentação das contestações (Id. 3696667 - Pág. 1/13 e Id. 3696669 - Pág. 1/11), o magistrado proferiu sentença julgando improcedente a demanda, sob o fundamento de que “
a legitimação dessa incursão só ocorrerá se restar demonstrada que a própria vida está em risco
, denotando, sem dúvidas, a falibilidade do planejamento administrativo. Somente neste cenário, colocando o Estado-juiz noutro patamar de argumentação, é que a estrutura do sistema de saúde poderá ser episodicamente afastada”. – grifo nosso

No entanto, é possível observar que foi dada interpretação restrita ao entendimento fixado no
Resp. 1.657.156/RJ (Tema 106 do STF), sobre a “
Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, pois há muito está pacificado pelos Tribunais Superiores, a responsabilidade do Estado em prestar assistência e garantir a saúde dos cidadãos (art. 196, da CF).

Sabe-se que o
direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo este prevalecer sobre a alegação ou justificativa do ente público quanto à escassez ou até mesmo inexistência de recursos
.

Acerca do assunto, esta Egrégia Corte Estadual há muito afirma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TUTELA ANTECIPADA.
CIRURGIA E TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA
. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EM FAVOR DA AGRAVADA.

1- Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o ora agravante providencie o procedimento cirúrgico bem como o adequado tratamento da autora/agravada, nos termos requeridos na exordial; 2
- É firme a orientação do STF no sentido de reconhecer o dever solidário, afeto a todos os entes da federação, de garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão. Tudo nos termos dos arts. 6º, 23, II e 196, da CF/88, independentemente de previsão da dispensação junto ao SUS ou ainda de qualquer acordo firmado entre os entes federativos; 3- A escassez ou até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal
. Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito sobre o mínimo existencial, é permitido recorrer ao Judiciário para tanto, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso importe em violação pelo Po

(TJ/PA, 1617310, 1617310, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-06-04) – grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE
. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE
. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 4-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir
. 5- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egr

(TJ/PA, 2329531, 2329531, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA PRECATORIA SEM A REMESSA DOS AUTOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO RECORRENTE EM LOCAL DIVERSO DE ONDE SE PROCESSA A AÇÃO ORIGINÁRIA.
DIREITO A SAÚDE. AGRAVADO PORTADOR DE HÉRNIA INGUINAL CID10 K40. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O AGRAVANTE E O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE CORREÇÃO CONFORME DOCUMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que concedeu a tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada (Proc. 0008609-97.2017.8.14.0005) proposta por LEONARDO ROCHA MONTEIRO, (...) Posto isto, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido, mantendo a decisão recorrida, até deliberação ulterior. Intime-se o agravado para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC. Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. À Secretaria para as devidas providências. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Belém/PA, 21 de agosto de 2017. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator

(TJ/PA, 2017.03564500-82, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-24) – grifo nosso

Analisando o bojo probatório, constata-se que os laudos e
exame médicos emiti
dos por profissionais do SUS
(Id.
3696613 - Pág. 9/10 e
Id.
3696613 - Pág. 13
)
, são taxativos ao afirmar que a autora é portadora de hérnia inguinal esquerda e, necessita ser submetida à procedimento cirúrgico, para cessar as dores e melhorar sua condição de vida
.

Depreende-se ainda, que conforme declaração de hipossuficiência (Id.
3696613 - Pág. 7)
, a apelante não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento cirúrgico em hospital da rede privada.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas devem garantir o direito à saúde da apelante, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO
ART.
196
DA
CARTA MAIOR
.
NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Ainda, ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

3
– Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível
(C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

4 -
Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial
pela
Constituição Federal
,
sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos
previstos na
Constituição
da República
sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF
.

6 – Remessa Necessária e Apelação cível conhecidos e desprovidos.

(TJ/PA, 2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)
(grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Entes Estatal e Municipal no sentido de viabilizarem o procedimento cirúrgico à autora, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a condenação do
Município de Parauapebas e Estado do Pará em providenciarem o procedimento cirúrgico para tratar a hérnia inguinal esquerda apresentada pela apelante.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para julgar procedente o pedido,
condenando os apelados à garantir o tratamento médico da apelante, providenciando a necessária internação e cirurgia, em até 02 meses da data desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00.

Dando efetividade ao cumprimento da medida, o
s apelados devem providenciar,
imediatamente
, as consultas e exames prévios característicos de procedimentos cirúrgicos desta complexidade, devendo ser
observados todos os cuidados e protocolos à segurança da paciente.

Condeno ainda os apelados, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, considerando a duração do processo e a natureza jurídica da causa.

Sem custas, diante da isenção dos apelados nos termos da lei.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020